Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724553-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA DA SILVA PINHEIRO contra decisão (ID 237448117) da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 73052323), a agravante alega que: 1) a decisão agravada desconsidera a real situação financeira da parte, que recebe remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos; 2) a jurisprudência admite a concessão da gratuidade com base na declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário; 3) os documentos juntados aos autos comprovam a insuficiência de recursos, diante das despesas mensais fixas e essenciais; 4) o indeferimento da gratuidade compromete o acesso à justiça e viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento dos pedidos da agravante. Assim, a tutela requerida, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, a renda bruta da recorrente no contracheque referente ao mês de maio de 2025 é de R$ 11.806,65. Abatidos os descontos obrigatórios, a renda líquida é de R$ 8.579,25. Porém a agravante possui nove descontos de empréstimos consignados em seu contracheque. O valor efetivamente depositado em sua conta corrente é de R$ 4.772,66. A renda mensal do recorrente é incompatível com a concessão do benefício, mesmo considerando os descontos de empréstimo que reduzem o valor líquido percebido ou até mesmo os gastos com moradia, e demais despesas do quotidiano (artigo 375 do CPC). Porém, em face dos princípios da cooperação, deve ser facultada a apresentação de documentação recente comprobatória de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, comprovantes de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos, que demonstrem a hipossuficiência da agravante. O perigo de dano é iminente caso seja cancelada a distribuição na origem. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO a tutela antecipada recursal para suspenedr a exigibilidade das custa na origem e dispensar o recorrente do recolhimento das custas até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator